Tribunal: TJDFT
Processo: 0741765-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. CONTRATO VERBAL. CONTESTAÇÃO. NEGATIVA GERAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AFASTADA. PAGAMENTO DE IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. IMPUTAÇÃO AO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de aluguel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se admite-se, em contrato verbal de locação, a imputação do pagamento do IPTU e TLP aos locatários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei de locações dispõe que é obrigação do locador o pagamento de impostos e taxas que recaem sobre o imóvel.
4. Em contrato verbal de locação incumbe ao locador o ônus de comprovar que a avença atribuía aos réus-locatários o dever de pagar tributos e taxas (art. 373, I, do CPC), sendo vedada a prova diabólica. Caso não o faça, prevalece a regra segundo a qual essa obrigação é do locador (art. 22, VIII, da Lei no 8.245/1991).
5. O parágrafo único do art. 341 do Código de Processo Civil permite ao curador especial a apresentação de contestação por negativa geral, de modo a afastar a presunção de veracidade das alegações não impugnadas.
6. No caso dos autos, os autores não lograram êxito em demonstrar que a obrigação do pagamento do IPTU e da TLP ficou a cargo dos locatários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 22. CPC, arts. 341 e 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1387788, de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível; Acórdão 1186187 de relatoria da Des. Sandra Reves da 2a Turma Cível; Acórdão 1078288 de relatoria da Des. Nídia Correa Lima da 8a Turma Cível.